Tribunal: STF
Processo: HC 271312
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.  POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COAÇÃO ATUAL OU IMINENTE À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Habeas corpus impetrado, em 23.4.2026, por Euro Bento Maciel Filho e outros, advogados, em benefício de Wagner Ferreira de Freitas, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que,
em 25.3.2026, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 231.671/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
O caso
2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 13.6.2025, pela suposta prática do delito previsto no art. 12 da Lei
n. 10.826/2003 (posse irregular de munição de uso permitido), sendo posto em liberdade, na mesma data, depois do pagamento de fiança arbitrada no valor de cinco mil reais. Tem-se no boletim de ocorrência emitido pela autoridade policial:
“Em decorrência do mandado de busca e apreensão exarado sob o SPJ-IP5579 Presidido pela autoridade policial cujo processo de
nº 1533780-27.2025.8.26.0050, consignando-se o pedido de busca e apreensão de objetos relacionados aos fatos, vinculados ao crime de Estelionato. Entretanto, no interior da residência foram encontradas
6 munições de calibre 32 e 1 estojo de munição de calibre 32 configurando assim o possível crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Atribuindo-se fiança mitigada nos termos do
art. 322, caput, c/c art. 325, § 1º. II ambos do CPP, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a qual foi devidamente prestada pelo indiciado, o qual foi posto em liberdade. Contudo, lavra-se o presente para o registro da ocorrência e demais providência de polícia judiciária. Diante disso, os policiais conduziram o indiciado a esta unidade policial, onde ciente dos fatos, a autoridade policial determinou a prisão em flagrante e formal indiciamento do conduzido pela prática, em tese, do crime supracitado” (fl. 4, e-doc. 2).  

3. Em 23.9.2025, o Ministério Público do Estado de São Paulo e o paciente firmaram acordo de não persecução penal, nos termos do
art. 28-A do Código de Processo Penal, homologado pelo juízo da Segunda Vara Criminal do foro regional de Santo Amaro da comarca de São Paulo/SP (Inquérito Policial n. 1507046-86.2025.8.26.0002), em 19.11.2025. 

4. Pleiteando o trancamento do inquérito policial, sob o argumento de atipicidade material da conduta imputada, impetrou-se, em benefício do paciente, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Habeas Corpus
n. 2269924-12.2025.8.26.0000, denegado pela Oitava Câmara Criminal, em 6.11.2025. Esta a ementa do julgado:

“HABEAS CORPUS. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/03). Trancamento da ação penal. Impossibilidade de exame de provas e questões aprofundadas do mérito. Indícios suficientes de autoria e materialidade. Medida excepcional inaplicável ao caso em concreto. Ordem denegada” (consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo).

Contra o acórdão do Tribunal estadual foi interposto, em 17.11.2025, recurso ordinário em habeas corpus.

5. Em 26.1.2026, durante o processamento do recurso ordinário no Tribunal paulista, o juízo da Segunda Vara Criminal do foro regional de Santo Amaro da comarca de São Paulo/SP julgou extinta a punibilidade do paciente, pelo integral cumprimento do acordo de não persecução penal. 

6. Em 5.2.2026, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, julgou prejudicado o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 231.671/SP. A Quinta Turma ratificou a decisão do Relator, em 25.3.2026, nestes termos:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DO ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003. ALEGADA ATIPICIDADE MATERIAL. EXTINÇÃO SUPERVENIENTE DA PUNIBILIDADE PELO INTEGRAL CUMPRIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PERDA DE OBJETO DO RECURSO ORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 695/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A superveniente extinção da punibilidade, em razão do integral cumprimento do acordo de não persecução penal (ANPP), acarreta a perda superveniente do objeto do recurso ordinário que postulava o trancamento do inquérito policial. 
2. Ademais, extinta a punibilidade, não subsiste constrangimento à liberdade de locomoção a ser sanado por habeas corpus, conforme a Súmula 695/STF. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento”(fl. 2, e-doc. 4). 

7. Esse último acórdão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes afirmam ser necessário “reconhecimento da atipicidade material da conduta, ante a manifesta ausência de potencialidade lesiva do fato narrado. Isso porque, consoante a própria prova colhida, foram encontradas apenas munições desacompanhadas de arma de fogo que pudesse utilizá-las, circunstância que afasta a idoneidade ofensiva do objeto apreendido” (fl. 7,
e-doc. 1).

Ressaltam que este Supremo Tribunal “já pacificou o entendimento de que, em casos nos quais inexiste arma de fogo e não se verifica risco concreto à incolumidade pública, a conduta se revela materialmente atípica, em razão da inexpressividade da lesão jurídica e do princípio da insignificância” (fl. 7,
e-doc. 1). 

Enfatizam que o Supremo Tribunal Federal, “em reiteradas decisões, vem reconhecendo a atipicidade material da posse ou porte de pequena quantidade de munição, quando desacompanhada de arma de fogo, por ausência de potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado, aplicando, assim, o princípio da insignificância” (fl. 9, e-doc. 1).

Argumentam que, “diante da sólida orientação jurisprudencial e da manifesta ausência de lesividade no caso em tela, impõe-se o reconhecimento da atipicidade da conduta, declarando a nulidade do acordo de não persecução penal anteriormente homologado e já integralmente cumprido pelo paciente. Isso porque, embora a punibilidade do paciente já tenha sido declarada extinta pelo MM. juízo de primeiro grau, é de se ressaltar que o acordo de não persecução penal, embora impeça a instauração da persecutio criminis in judicio, representa, sim, um ônus ao particular. Afinal, como cediço, não bastasse a imposição de uma pena pecuniária sem a existência de um legítimo procedimento penal, fato é que, além disso, fica o jurisdicionado impedido de ter acesso ao mesmo benefício durante um período de 5 (cinco) anos” (fl. 9, e-doc. 1).  

Ponderam que, “ainda que tenha havido a extinção da punibilidade, remanesce íntegro o interesse de agir em sede de habeas corpus, posto que, no caso de concessão da ordem, as condições legais inerentes ao acordo de não persecução penal desapareceriam por completo” (fl. 9, e-doc. 1). 

Consignam que, “no transcurso das tratativas para o oferecimento do ANPP, o ora paciente (representado pelos seus subscritores) deixou claro o seu inconformismo com o constrangimento ilegal ao qual vinha sendo submetido desde o início da investigação policial e, aceitou o referido acordo, sem prejuízo do julgamento do writ” (fl. 9, e-doc. 1).

Estes os pedidos:
“Ex positis, com o devido respeito a vossas excelências, requerem os impetrantes, dignem-se de conceder a ordem em favor do Paciente, para anular o ANPP nos autos do Inquérito Policial
n. 1507046-86.2025.8.26.0002, em virtude da manifesta atipicidade da conduta e ausência de justa causa, fazendo cessar, por conseguinte, todas as consequências legais, dentre elas a impossibilidade de celebração de novo acordo pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 28-A do C.P.P, pois só assim é que se fará, mais uma vez, ato de costumeira e sempre soberana JUSTIÇA” (fl. 10, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

8. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.

9. Busca-se na presente impetração reconhecimento retroativo de suposta atipicidade da conduta imputada ao paciente, com consequente invalidação do acordo de não persecução penal firmado com o Ministério Público paulista e devidamente homologado pelo juízo da Segunda Vara Criminal do foro regional de Santo Amaro da comarca de São Paulo/SP (Inquérito Policial n. 1507046-86.20258.26.0002).

10. Consta dos autos sentença do juízo de primeiro grau pela qual julgada extinta a punibilidade do paciente, em 26.1.2026, pelo integral cumprimento das condições estabelecidas no acordo de não persecução penal (fl. 112, e-doc. 2).

A sentença de extinção da punibilidade transitou em julgado para o Ministério Público em 13.2.2026 e para a defesa do paciente em 3.2.2026 (fl. 119, e-doc. 2).     

11. É insuscetível de conhecimento habeas corpus no qual não se indica ato específico a revelar prática, ao menos em tese, de comportamento abusivo ou conduta revestida de ilicitude a atingir a liberdade de locomoção de paciente.

A ausência de precisa indicação de atos concretos e específicos cometidos pela autoridade indigitada coatora, caracterizadores de prática atual ou iminente de comportamento abusivo ou de conduta revestida de ilicitude contra a liberdade de locomoção do paciente, inviabiliza, processualmente, o habeas corpus.
 
12. O habeas corpus destina-se à tutela imediata da liberdade física de ir, vir e permanecer dos indivíduos, permitindo, residualmente, a outras vias processuais a tutela jurisdicional contra eventuais ou alegadas ofensas desrespeitosas de outros direitos alegados.

O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de ações judiciais, especialmente quando a liberdade de locomoção física não seja objeto do questionamento.

Na situação dos autos, não se evidencia ofensa direta, atual ou iminente, ao direito à liberdade de locomoção do paciente. Pretendem os impetrantes reconhecimento retroativo de suposta atipicidade da conduta imputada ao paciente, com consequente invalidação do acordo de não persecução penal celebrado com o Ministério Público estadual.  

13. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, inexistindo risco efetivo de constrição à liberdade de locomoção física, não se revela pertinente impetração de habeas corpus cuja utilização suponha, necessariamente, concreta configuração de ofensa, atual ou iminente, ao direito do livre locomover da pessoa. Confiram-se estes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDEFERIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE DECRETO PRISIONAL. PRISÃO CIVIL. TEMA NÃO EXAMINADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 234.008-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.11.2023). 

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENSÕES DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. O RECONHECIMENTO DA AUTORIA DE FATO TÍPICO DIVERSO NÃO JUSTIFICA A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRETENDIDA REVISÃO DE FRAÇÃO APLICADA NA DOSIMETRIA DA PENA. INVIABILIDADE. REGIME FECHADO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADOS. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DIRETA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. (...) 
5. O habeas corpus não é instrumento hábil a buscar restituição de bem apreendido, em razão da ausência de violação direta à liberdade de locomoção. 
6. Agravo interno desprovido” (HC n. 228.238-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2023). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE COAÇÃO OU IMINÊNCIA DIRETA DE COAÇÃO À LIBERDADE DE IR E VIR. ALEGADA PARCIALIDADE DE AUTORIDADE POLICIAL. NECESSIDADE DE SE PROCEDER A INVESTIGAÇÕES DE NATUREZA FÁTICA. VIA INADEQUADA. 
1. Habeas Corpus exige a demonstração de constrangimento ilegal que implique coação ou iminência direta de coação à liberdade de ir e vir. Não cabe vulgarizar e banalizar a garantia fundamental do writ, ‘empregando-a se não há prisão ou constrangimento atual, iminente ou pelo menos próximo à liberdade de locomoção’ (HC 103.779, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2012). 
2. Ainda, esta ação constitucional não se revela adequada para investigar questões fáticas relacionadas a eventual parcialidade de autoridade policial, por pressupor exame aprofundado do acervo probatório. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 212.138-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.5.2022).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – PLEITO QUE OBJETIVA A PURA E SIMPLES RETIFICAÇÃO DE ANOTAÇÃO ADMINISTRATIVA RELATIVA AO ORA RECORRENTE – IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS – INADEQUAÇÃO DO MEIO PROCESSUAL UTILIZADO – CESSAÇÃO DA DOUTRINA BRASILEIRA DO HABEAS CORPUS (REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1926) – PRECEDENTES – PARECER DA DOUTA PROCURADORIAGERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC n. 178.902-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 14.5.2020).

14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora